Tribunal: TJDFT
Processo: 0744693-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. VALOR CONDENATÓRIO A SER APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. SENTENÇA LÍQUIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pela embargante para condenar o Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência devido no período de 19/1/2018 a 31/1/2018.
2. A embargante argumenta que o acórdão é ilíquido por não ter condenado o ente distrital ao pagamento do valor certo de R$ 982,35.
3. Nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95, não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. Por sua vez, não é ilíquido o acórdão que depende de simples cálculo aritmético. No caso, não há necessidade alguma de instauração de procedimento de liquidação judicial, bastando nova apresentação de memória com a atualização da condenação segundo os parâmetros claramente discriminados no acórdão. Precedentes: Acórdãos no 1315431, 1308579 e 1292350.
4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.